Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716947-89.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVICO PUBLICO E IDOSOS DE BRASILIA E DO ENTORNO - FAP/DF, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, FEDERACAO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVICO PUBLICO E IDOSOS DE BRASILIA E DO ENTORNO - FAP/DF D E S P A C H O Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada pela FEDERAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO E IDOSOS DE BRASÍLIA E DO ENTORNO - FAP/DF em desfavor da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP, extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito e julgou parcialmente procedente o pedido de prestação de informações, nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de anulação da ata de reunião extraordinária do Codel e de anulação da autorização concedida na referida reunião, o que faço com escopo no art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ausência superveniente do interesse de agir. Com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em prestar, por escrito, as informações protocolizadas pela parte autora nas reuniões dos dias 09/05/2018 e 07/06/2018, as quais se encontram nos itens 1 a 6 de ID 18704852 - Pág. 3 e 1 a 16 em ID 18704852 - Pág. 7 e 8. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno cada uma das partes no pagamento de metade das custas processuais e de metade dos honorários advocatícios, estes fixados em 5.000,00, o que faço com base no art. 85, § 8o, do CPC (valor da causa irrisório). Suspendo, todavia, a exigibilidade da verba em relação à parte autora, que é beneficiária da gratuidade de justiça. Na Apelação interposta, a Ré CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP alega (i) que a inicial cumulou pedidos sucessivos, de modo que a perda do objeto da ação em relação ao primeiro pedido gera a rejeição ou a extinção do segundo sem resolução do mérito; (ii) que o Conselho Deliberativo – CODEL é órgão de administração autônomo, não podendo ser condenada a prestar informações dirigidas a esse colegiado; e (iii) que a controvérsia envolve a participação da empresa Super Sonhos e COBAP Viagens, pessoas jurídicas que não participaram do processo e, por isso, não podem ser prejudicadas. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de prestação de informações a que foi condenada. Preparo recolhido (fls. 01 ID 12354327 e 01 ID 12354329). Em contrarrazões, a Autora FEDERAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO E IDOSOS DE BRASILIA E DO ENTORNO - FAP/DF argumenta (i) que as teses apresentadas pela Ré são inovações recursais; (ii) que há cumulação simples de pedidos, não havendo relação entre os pedidos de anulação de deliberação do CODEL e de informações; (iii) que todas as perguntas se destinam à COBAP e que a menção à COBAP Viagens e à Super Sonhos não implica em extensão dos efeitos da sentença em relação a elas; (iv) que o CODEL é órgão da Ré desprovido de autonomia jurídica para responder por seus atos; (v) que a afirmação de que a COBAP Viagens é pessoa jurídica alheia à Ré e que deveria integrar o polo passivo representa confissão da transferência indevida de recursos da Ré; e (vi) que a parte Ré litiga de má-fé, ao se utilizar do recurso com o intuito de protelar o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da Ré por litigância de má-fé. No recurso interposto, a Autora FEDERAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS, DOS INATIVOS DO SERVIÇO PÚBLICO E IDOSOS DE BRASÍLIA E DO ENTORNO - FAP/DF sustenta (i) que há interesse processual na anulação da ata da reunião extraordinária de 07/06/2018 do Conselho Deliberativo da Ré – CODEL e, por sua vez, da autorização para a contratação de mútuo para sanear dívidas da COBAP VIAGENS, com vistas à futura responsabilização dos membros do colegiado e restituição dos recursos à Ré; (ii) que a sentença é ultra petita, pois a anulação do contrato de empréstimo não constou no rol de pedidos da inicial; (iii) que a deliberação do CODEL para o empréstimo malfere o artigo 61, parágrafo único, do Estatuto Social que nada trata da possibilidade de utilização de recursos da Ré para saldar obrigações de outra pessoa jurídica (COBAP Viagens); (iv) que a contratação do empréstimo em que a sede da entidade foi dada em garantia não conta com parecer prévio do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 46, inciso III, do Estatuto; e (v) que a perda superveniente do interesse de agir impõe à Ré que deu causa ao ajuizamento da demanda o ônus da sucumbência, na forma do artigo 85, §10, da Lei Processual Civil. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada e, como a causa está madura, seja julgado procedente o pedido para anular a ata de reunião de 07/06/2018 do CODEL e a autorização de empréstimos nela encartada, impondo-se a Ré todos os ônus da sucumbência. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 12353918). Em sua resposta a Ré sustenta (i) que no dia 25 de outubro de 2019, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 que ratificou as decisões do CODEL tomadas no período, ocasião em que a Autora deveria ter pedido as informações; e (ii) que a Autora deu causa a ação, razão pela qual, se mantida a sentença, deve suportar os ônus da sucumbência. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Diante da notícia de ratificação das decisões do Conselho Deliberativos da Ré dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 pela Assembleia Geral Ordinária de 25/10/2019 (fls. 01/03 ID 12354345) e da aprovação das contas da Ré desse mesmo período com parecer favorável de seu Conselho Fiscal, intime-se à Autora a fim de esclareça, no prazo de 10 (dez), se persiste o interesse recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator